Tribunal: TJES
Processo: 5004057-18.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004057-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO

APELADO: VALTER BALDI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE FÁTICA ANTERIOR. PROPRIEDADE NÃO SUPRE AUSÊNCIA DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Pedro Stein Ambrozio contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de Valter Baldi de Oliveira, bem como o pedido reconvencional. O apelante alega que preencheu os requisitos legais para a tutela possessória, sustentando a posse anterior do imóvel e a ocorrência de esbulho praticado pelo recorrido em 28/04/2022, requerendo a reforma do julgado para obtenção da reintegração da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante comprovou o exercício de posse fática anterior sobre o imóvel litigioso, de modo a preencher os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, sendo insuficiente, por si só, a demonstração da propriedade do imóvel.

O apelante apresentou escritura pública e matrícula do imóvel, que atestam apenas o domínio formal, sem comprovar o exercício de posse fática sobre a área de 900m2 supostamente esbulhada.

A prova testemunhal colhida foi uníssona em afirmar que o apelante não exercia atos de posse na área litigiosa, ao passo que o recorrido era quem realizava atividades no local, como capina e cercamento.

Os boletins de ocorrência apresentados por ambas as partes não possuem valor probatório autônomo e não demonstram a posse anterior do autor de forma clara e inequívoca.

Fotografias e placas com nome do autor não comprovam, isoladamente, o exercício contínuo e efetivo da posse, sendo inócuas diante da ausência de outros atos de ocupação ou exploração do bem.

A alegação de que o terreno se encontrava em pousio e sob vigilância pelo autor carece de respaldo probatório suficiente.

A ausência de prova da posse fática inviabiliza a caracterização do esbulho, pois este pressupõe a prévia existência da posse.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do TJES reconhece que a posse deve ser demonstrada por atos materiais e concretos, sendo irrelevante a condição de proprietário para fins possessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse, para fins de reintegração possessória, deve ser comprovada mediante atos fáticos concretos e anteriores ao esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

A propriedade do imóvel não supre a ausência de prova da posse efetiva, que deve ser demonstrada de forma autônoma.

A ausência de comprovação da posse anterior impede o reconhecimento do esbulho e conduz à improcedência do pedido possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 561; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0001982-77.2019.8.08.0004; TJES, Apelação Cível n. 0012774-78.2015.8.08.0021; TJES, AC 5005191-44.2021.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 07/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004057-18.2022.8.08.0030.

A
PELANTE:

MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO
.

APELAD
O
:
VALTER BALDI DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
Marcus Pedro Stein Ambrozio
em face da respeitável sentença que, nos autos da
a
ção de
r
eintegração de
p
osse ajuizada contra V
alter Baldi de Oliveira
, julgou improcedente o pleito autoral, bem como o pedido reconvencional. Sustenta o
a
pelante, em suma, o preenchimento dos requisitos legais para a tutela possessória, notadamente a comprovação de sua posse anterior e do esbulho praticado pelo
a
pelado, pugnando pela reforma integral do julgado.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar. A questão central devolvida a esta instância revisora cinge-se à aferição da efetiva comprovação, pelo
a
utor/
a
pelante, dos requisitos indispensáveis à concessão da reintegração de posse, elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração,
ou seja, a controvérsia posta nos autos gira em torno da verificação dos requisitos legais para o deferimento da pretensão possessória, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

O apelante sustenta que detinha a posse do imóvel descrito na matrícula nº 36.742, com área de 417.798m2, e que, em 28/04/2022, teve parte dessa área (900m2) indevidamente ocupada pelo recorrido, o que configuraria esbulho possessório. Afirma, ainda, que teria ajuizado a ação logo após a ocorrência, demonstrando a posse legítima e a celeridade na reação ao ato ilícito.

O magistrado sentenciante, após percuciente análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela não demonstração satisfatória, por parte do
a
pelante, do exercício de posse fática anterior sobre a área litigiosa. Consoante bem delineado na sentença recorrida, “Da análise dos autos permite concluir que razão se distancia da parte autora, vez que não se desincumbiu a contento do ônus
probandi
que lhe impõe os artigos 373, inciso I, e 561, ambos do Código de Processo Civil, visto que não comprovou de forma inconteste a posse anterior por ela exercida”.

No caso concreto, embora o apelante tenha apresentado escritura pública e matrícula do imóvel, tais documentos apenas atestam a titularidade dominial, sendo insuficientes, por si sós, para comprovar o exercício da posse, pois, conforme reiterada jurisprudência, nas ações possessórias discute-se a posse fática, e não o domínio formal do bem. Ressalte-se que o próprio art. 1.210, §2º, do Código Civil, dispõe que “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”, o que reforça a distinção entre os institutos.

Com efeito, em matéria possessória, a apresentação de título de domínio, embora relevante para demonstrar o
jus possidendi
, não se revela, por si só, suficiente para amparar a pretensão reintegratória, a qual se fundamenta no
jus possessionis
, ou seja, na posse como exteriorização fática de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A sentença objurgada aplicou corretamente tal distinção, ao frisar que “em se tratando de ação de reintegração de posse, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem”.

No caso vertente, o
a
pelante, embora tenha colacionado aos autos documentos que evidenciam sua propriedade sobre uma área maior que engloba a parcela em disputa, não logrou êxito em traduzir tal titularidade em prova inequívoca de atos possessórios efetivos e atuais sobre a específica fração de 900m2 (ou 1.200m2, conforme variações nas peças) antes da alegada ocupação pelo
a
pelado.

A prova testemunhal produzida em juízo, conforme valorada pelo juízo de origem, mostrou-se frágil e insuficiente para corroborar a tese autoral. Consta da sentença que “As testemunhas ouvidas em audiência em momento algum corroboraram a tese alegada pela parte autora de que exercia a posse sobre a área em litígio, visto que um informou que nunca viu o autor exercer qualquer posse na área, nem mesmo plantação ou criação de animais, tendo conhecimento apenas da posse do réu em áreas próximas a esta, enquanto a segunda testemunha informou que a única pessoa que viu cuidando do imóvel foi o réu”. Ademais, “as próprias testemunhas da parte autora também só imputam ao autor a propriedade do bem, sendo que quando questionadas informaram que não tinha conhecimento da posse do réu sobre a área em litígio”.

O
bserva-se,
portanto,
que as duas testemunhas ouvidas na audiência de justificação foram uníssonas em afirmar que nunca presenciaram qualquer ato de posse exercido pelo autor sobre o imóvel litigioso, limitando-se a reconhecer sua condição de proprietário. Pelo contrário, os depoimentos foram enfáticos ao confirmar que o recorrido era quem exercia atividades no local, como capina e cercamento, sinalizando o
animus domini
deste sobre a área. Tal circunstância enfraquece sobremaneira a narrativa do apelante quanto à posse anterior, cuja prova é indispensável à procedência da ação possessória.

Outrossim, os boletins de ocorrência juntados aos autos – um pelo apelante (28/04/2022) e outro pelo recorrido (fevereiro de 2022) – não possuem eficácia probatória autônoma, servindo apenas como registro unilateral dos fatos, sem qualquer valor probante conclusivo. Ademais, revelam a existência de uma sobreposição temporal entre as pretensões possessórias das partes, sem que se possa extrair, de forma clara e inequívoca, a anterioridade da posse alegada pelo autor.

No tocante ao termo de doação juntado pelo recorrido, ainda que se trate de documento particular, a ausência de impugnação específica e a corroborada continuidade da posse pela irmã do recorrido desde 2007, consolidam a narrativa de que este exercia a posse com
animus domini
, em condições de boa-fé, nos termos dos arts. 1.200 e 1.201 do Código Civil. Registre-se, ainda, que o autor não promoveu qualquer notificação extrajudicial ao réu para desocupação da área, tampouco demonstrou resistência injusta e contemporânea à posse deste.

No que tange às fotografias colacionadas aos autos, observa-se que retratam a existência de uma placa indicativa de propriedade com o nome do autor, mas não há
nenhum
elemento temporal preciso ou prova de que essa sinalização fosse acompanhada de atos efetivos de vigilância ou exploração do bem,
ou seja, a
s fotografias e a inscrição em muro mencionadas pelo
a
pelante, conquanto possam indicar algum nível de zelo ou intenção de demarcação, não se mostraram, no contexto global das provas, suficientes para caracterizar a posse fática contínua e indiscutível exigida para a tutela interdital, mormente quando confrontadas com os depoimentos testemunhais,
de forma que a
mera fixação de placa, sem outros indícios de uso contínuo ou administração, não se presta a demonstrar posse para fins do art. 561 do CPC.

A
alegação recursal de que exercia atos de posse como roçado e vigilância, e que o terreno se encontrava em período de pousio, não encontrou respaldo robusto no acervo probatório, especialmente diante da contundência da prova oral em sentido diverso, conforme apreciado pelo julgador monocrático, que possui contato direto com a colheita da prova.

Destarte, o
a
pelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a sua posse anterior. Ausente tal comprovação, um dos pilares da ação de reintegração de posse, resta prejudicada a análise dos demais requisitos, como o próprio esbulho. Conforme jurisprudência pacífica deste
e
grégio Tribunal, e em consonância com os precedentes citados na própria sentença, a ausência de demonstração cabal da posse anterior conduz à improcedência do pedido reintegratório. Vejam-se, a título ilustrativo, os fundamentos dos julgados colacionados pelo magistrado de piso, como
a

apelação cível n.
0001982-77.2019.8.08.0004
1
, que ressalta a insuficiência de documentos de propriedade para comprovar posse atual, e
a apelação cível n.
0012774-78.2015.8.08.0021
2
, que frisa que a posse não se presume, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados.

O
a
pelado, por sua vez, tanto em contestação quanto em contrarrazões, sustentou a ausência de prova da posse do
a
pelante e afirmou exercer posse justa e de boa-fé, derivada de doação de sua irmã, que já exercia posse sobre os lotes desde 2007. Embora a validade da cadeia de transmissão da posse ao
a
pelado não seja o cerne da questão para o julgamento da ação principal (que depende da prova da posse do
a
utor), a narrativa do
a
pelado, somada à fragilidade da prova da posse do
a
pelante, reforça a correção da sentença ao julgar improcedente o pedido inicial.

Portanto, diante da ausência de comprovação da posse anterior do autor, não há que se falar em esbulho possessório. A prova testemunhal, documental e circunstancial favorece a tese do recorrido, corroborando que este, por meio de doação, passou a exercer a posse sobre os lotes em questão, de forma pacífica, pública e contínua, o que, nos termos legais, impede a pretensão possessória do apelante. Corroborando esse entendimento, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a propriedade do bem não supre a ausência de prova da posse anterior efetiva, como se extrai dos precedentes citados na sentença
e
também
pelo seguinte
julgado
:

[...]
3. - a posse deve ser analisada como fato jurídico autônomo, conforme o artigo 1.196 do Código Civil, sendo irrelevante a propriedade do bem para fins de demandas possessórias. 4. - nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, para a proteção possessória, cabe ao autor comprovar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. 5. - a instrução probatória demonstrou que ambas as partes exerceram atos de posse sobre o imóvel, sendo necessário aferir qual delas detinha a melhor posse no momento do litígio. 6. - os apelados apresentaram documentos e prova testemunhal que evidenciam a continuidade da posse por meio de transmissão sucessiva desde o ano de 1966, passando por diversos possuidores, culminando na cessão aos recorridos. 7. - o autor não comprovou a interrupção da posse exercida pelos apelados, nem a caracterização do esbulho, não atendendo ao ônus probatório imposto pelo artigo 561 do CPC. 8. - o entendimento jurisprudencial reconhece que, na ausência de comprovação inequívoca de esbulho e considerando a consolidação da posse anterior, deve-se manter aquele que demonstrou melhor posse.
I
V. Dispositivo e tese 9. - recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. - a posse deve ser aferida independentemente da propriedade, com base na exteriorização dos atos possessórios. 2. - o ônus da prova para reintegração de posse cabe ao autor, que deve demonstrar posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos do artigo 561 do CPC. 3. - na ausência de prova inequívoca de esbulho, deve-se reconhecer a posse daquele que demonstrou melhor posse, em conformidade com a continuidade dos atos possessórios.
[...]
(AC 5005191-44.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 07/05/2025)

Por fim, registre-se que não se verifica qualquer nulidade ou omissão na sentença que enseje sua reforma. O julgador de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, com base em prova produzida sob o crivo do contraditório e em conformidade com os princípios do devido processo legal.

Portanto, não tendo o
a
pelante logrado êxito em comprovar, de forma estreme de dúvidas, o exercício de sua posse anterior sobre a área em litígio, requisito primordial para a concessão da proteção possessória vindicada, a manutenção da
respeitável
sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo incólume a respeitável sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

C
ondeno o
a
pelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do
a
pelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

É
como voto.

1
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – CASA COMPROVADAMENTE ABANDONADA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se a posse no direito positivo pátrio pelo exercício de fato, pleno ou não, independentemente de eventual “poder físico” sobre a coisa, de algum dos poderes concernentes ao direito de propriedade. 2. A proteção possessória, de sua vez, reclama a presença dos seguintes requisitos: (a) posse; (b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. No presente caso, não demonstrada a posse anterior, uma vez que os elementos documentais carreados pelo apelante serviriam tão somente para comprovar eventual propriedade ou posse pretérita, mas não necessariamente o exercício da posse atual (quando do esbulho/turbação). 4. Efetivamente, do acervo fotográfico, de constatação dotada de presunção de veracidade e legitimidade produzida por servidor público municipal em processo administrativo para demolição da casa e da própria prova testemunhal produzida em juízo, tratava-se de imóvel edificado abandonado, evidenciando-se a inexistência de qualquer posse sobre o bem que se encontrava desabitado, desprovido de mobiliário e até mesmo de janelas e portas. 5. Não merece, portanto, qualquer retoque a conclusão da r. sentença recorrida, que concluiu pela improcedência do pedido de proteção possessória na origem formulado pelo apelante. 6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (AC 0001982-77.2019.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Julg. 02/10/2023)

2
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos. 4. Recurso desprovido. (AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.